Tribunal: STF
Processo: HC 75414
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-24
Data de publicação: 1997-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE ESTUPRO PRATICADO CONTRA
MENOR DE QUATORZE ANOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA.
1. O réu se defende dos fatos a ele imputados, e não do
tipo penal indicado incorretamente na denúncia. Eventuais nulidades
anteriores à sentença, inclusive na denúncia, são por ela
absorvidas.
2. A intimação do acórdão condenatório feita ao Defensor
Público, primeiro pelo Diário Oficial, mas depois pessoalmente, não
implica em nulidade (§ 5º do art. 5º da Lei nº 1.060/50,
acrescentado pela Lei nº 7.871/89), porque nesta segunda ocasião
poderia ter recorrido.
3. Presume-se a violência no crime de estupro quando a
vítima é menor de quatorze anos. Não há nos autos qualquer prova de
que o consentimento da vítima foi relevante para atenuar o rigor da
norma.
4. Ocorre continuidade delitiva no crime de estupro
praticado mais de uma vez contra a mesma vítima (CP, caput do art.
71).
5. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.